Tribunal: STF
Processo: Rcl 39080
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Petição 10.504/2020: O Estado do Maranhão, informando o ajuizamento pela Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Maranhão – ADEPOL da ADI nº 0801188-44.2020.8.10.0000, com a mesma causa de pedir e pedido que a ADI nº 0811902-97.2019.8.10.0000, objeto da presente reclamação, pleiteia seja suspensa também a tramitação daquela ação. Requer, ainda, a suspensão de processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso no primeiro ou segundo grau da Justiça Estadual do Maranhão, cujo pedido ou causa de pedir envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 219/2019 e da Emenda Constitucional nº 103/2019, como medida de economia processual.
     Decido. 
    Quanto ao pedido de suspensão da ADI nº 0801188-44.2020.8.10.0000, verifico, em consulta ao andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico do TJ/MA, que a conexão do feito em relação à ADI nº 0811902-97.2019.8.10.0000 já foi reconhecida, tendo sido determinada a reunião dos processos, sob a relatoria do Des. Antonio Fernando Bayma Araújo. Assim, os efeitos da medida cautelar deferida nesta reclamação passam a se aplicar também à ADI nº 0811902-97.2019.8.10.0000, a qual passa, igualmente, a ter a tramitação suspensa. Desnecessária, portanto, a apreciação do pedido do reclamante neste ponto. 
    Quanto ao pedido de suspensão de processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso no primeiro ou segundo grau da Justiça Estadual do Maranhão com objeto semelhante ao das ADIs objeto da presente reclamação, indefiro-o. A tramitação de demandas em que se discuta incidentalmente a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 219/2019 e da Emenda Constitucional nº 103/2019 não caracteriza usurpação de competência do STF, sobretudo porque não há, nas ADIs nºs 6254, 6255, 6258 e 6271, determinação de suspensão processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Emenda Constitucional nº 103/2019. Ademais, cuida-se pedido genérico, que sequer especifica o ato ou decisão reclamada, sendo inviável seu acolhimento. 
    Ante o exposto, nada há a acolher em relação à petição 10.504/2020.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator